Tribunal: TJBA
Processo: 0530687-94.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0530687-94.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Advogado(s): FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO APELADO: TELMA RIBEIRO DE JESUS e outros (4) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CIVIL. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. ACIDENTE EM EMBARQUE DE VEÍCULO COLETIVO. MORTE DO AUTOR NO CURSO DO PROCESSO. TRANSMISSIBILIDADE DO DIREITO À INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ PERMANENTE. NATUREZA PATRIMONIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. SUFICIÊNCIA DO LAUDO DO IML E DOCUMENTOS HOSPITALARES. NEXO CAUSAL DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por seguradora contra sentença que julgou procedentes os pedidos de cobrança de indenização do seguro DPVAT em favor do espólio do autor originário. O segurado sofreu fratura de fêmur ao ser atingido pela porta de ônibus durante o embarque, evoluindo para invalidez permanente. No curso da lide, o autor faleceu, ocorrendo a regular habilitação de seus sucessores. A seguradora apelante argui cerceamento de defesa pelo indeferimento de perícia indireta e sustenta a inexistência de acidente de trânsito coberto. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO As questões em discussão consistem em: (i) verificar a ocorrência de cerceamento de defesa diante do indeferimento de prova pericial complementar; (ii) definir a configuração de acidente de trânsito em evento ocorrido com veículo parado durante o embarque; (iii) analisar a transmissibilidade do direito à indenização por invalidez aos herdeiros após o óbito do beneficiário; e (iv) aferir a suficiência do laudo do IML e documentos hospitalares para a graduação da invalidez permanente. III. RAZÕES DE DECIDIR Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de perícia indireta quando o magistrado, na condição de destinatário final da prova, considera o acervo documental constante dos autos suficiente para formar seu convencimento motivado (Art. 370 do CPC). O direito à indenização do seguro DPVAT por invalidez permanente possui natureza patrimonial e integra o acervo hereditário, sendo plenamente transmissível aos sucessores em caso de falecimento do titular no curso da demanda, nos termos do Art. 943 do Código Civil e conforme jurisprudência consolidada . O acidente ocorrido durante o embarque ou desembarque de veículo automotor, no qual os mecanismos do próprio veículo (como o fechamento brusco de portas) são determinantes para a lesão, caracteriza acidente de trânsito para fins de cobertura securitária, sendo irrelevante se o veículo estava parado ou em movimento (Art. 2º da Lei 6.194/74) . O nexo causal resta demonstrado pelo boletim de ocorrência e pelo reconhecimento administrativo prévio da própria seguradora ao efetuar o pagamento das despesas médicas (DAMS) decorrentes do mesmo sinistro, configurando comportamento contraditório a negativa posterior de cobertura . A invalidez permanente e sua graduação podem ser aferidas por laudo médico-legal oficial (IML) e prontuários hospitalares robustos que atestem a perda funcional completa de membro. No caso, a aplicação do percentual de 70% previsto na tabela anexa à Lei 6.194/74 para perda funcional de membro inferior mostra-se correta e proporcional à extensão da sequela irreversível. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida com majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação (Art. 85, § 11 do CPC). Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0530687-94.2014.8.05.0001, em que figuram, como Apelante - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. e, como Apelados - TELMA RIBEIRO DE JESUS e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL, mantendo a sentença recorrida inalterada, nos termos do voto da Relatora. Salvador, . 3